Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744652-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL SOARES DE SA PACIENTE: KAUA DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SAMUEL SOARES DE SÁ, em favor do paciente KAUAN DA SILVA RODRIGUES apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO em face da determinação de realização de audiência de reconhecimento pessoal. O pedido liminar foi indeferido (ID 77277613). A Procuradoria de Justiça se manifestou indicando que, em face de posterior decisão do juízo originário, o presente writ resta prejudicado. O impetrante requereu a desistência do habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto (ID 77713689). É o relatório. DECIDO. O impetrante desistiu do presente mandamus aduzindo a perda superveniente de objeto. Ante o exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora